Tribunal: TJBA
Processo: 8072984-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8072984-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJBA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Itapetinga contra ato atribuído ao Juiz Assessor Especial da Presidência do Núcleo Auxiliar de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu pedido de revisão de cálculos nos Precatórios nºs 8019570-83.2021.8.05.0000 e 8019571-68.2021.8.05.0000. O Impetrante alegou ausência de clareza e detalhamento nos cálculos, suposta afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e transparência, além de violação à Resolução n.º 303/2019 do CNJ e ao art. 524 do CPC. Requereu, liminarmente, a suspensão dos pagamentos e, ao final, a anulação do ato coator, com a devida reanálise dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual do Impetrante diante da superveniência de fato que alterou o cenário jurídico dos cálculos impugnados, com a consequente perda do objeto do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de decisão colegiada no Agravo de Instrumento n.º 8028280-87.2024.8.05.0000, que reformou a base de cálculo anteriormente utilizada pelo NACP, restabelecendo valores originais substancialmente distintos, torna sem objeto o
mandamus
impetrado.

4.
Os cálculos impugnados deixaram de produzir efeitos jurídicos em virtude da modificação dos valores-base pela decisão judicial posterior, o que inviabiliza a prestação jurisdicional requerida.

5. A perda de objeto gera ausência de interesse de agir, conforme previsto no art. 485, VI, do CPC, e
, por corolário, impõe a denegação da segurança, nos termos d
o art. 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Processo extinto sem resolução do mérito. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de decisão judicial que modifica substancialmente os parâmetros dos cálculos impugnados em mandado de segurança configura hipótese de perda de objeto, extinguindo o interesse processual do impetrante.

2. Não subsiste o interesse processual do impetrante quanto o ato administrativo impugnado deixa de produzir efeitos jurídicos por força de decisão judicial posterior e vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI e art. 1.008; Lei n.º 12.016/2009, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 59.540/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2021, DJe 08.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8072984-88.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
o

MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
, e como Impetrado, o
JUIZ ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA DO NÚCLEO AUXILIAR DE PRECATÓRIOS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
a
PRELIMINAR
de
falta de interesse de agir por perda superveniente do objeto do
mandamus
,
p
ara
E
XTIN
GUIR
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
e, consequentemente,
DENEG
AR
A SEGURANÇA
, com fulcro no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
,
revogando a medida liminar anteriormente concedida
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de julho de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02